Tribunal: TJDFT
Processo: 0732575-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732575-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS DORES SOARES SILVA APELADO: SEBASTIAO DOS SANTOS SOUSA D E S P A C H O Intime-se a apelante Maria das Dores Soares Silva para se manifestar sobre possível inovação recursal apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 28440631, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2021 16:24:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator